Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-08.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003879-08.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MURILO LIMA HELLRILG - CPF: 004.070.211-16 (RECORRENTE), MARISSOL GOMES PEREIRA - CPF: 029.310.661-41 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO ENTREGA DE PRODUTO (PURIFICADOR DE ÁGUA) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a compra de produto (purificador de água) e não havendo a devida entrega, sem a restituição do valor pago, mesmo após reclamações administrativas, imperioso o dever de indenizar, material e moralmente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a falha na prestação do serviço pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que adquiriu um produto (purificador de água) junto à promovida, o qual não recebeu, tendo o mesmo sido entregue a uma terceira pessoa desconhecida, de modo que configurada a falha na prestação do serviço pela empresa promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta o promovente que adquiriu por meio do site da parte promovida um purificador de água Electrolux PE11B, bivolt, branco, pelo valor de R$529,46 (quinhentos e vinte nove reais e quarenta e seis centavos), o qual nunca lhe foi entregue.

Em virtude de ter verificado no site da transportadora que o produto havia sido entregue a uma terceira pessoa desconhecida (Pamela Franco), entrou em contato para tentar resolver o impasse administrativamente, porém, não obteve êxito. Junta protocolos e
prints
na inicial para comprovar suas alegações.

Em contestação, a promovida se limita a alegar que o produto adquirido foi devidamente entregue, sem ao menos comprovar que o endereço de entrega se trata do mesmo indicado pelo consumidor no ato da compra.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
pela ausência de ato ilícito praticado, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços.

No caso, o consumidor adquiriu o produto através do site da promovida, conforme comprovante de pagamento juntado na inicial, de modo que deve responder objetiva e solidariamente pela falha na prestação dos serviços, devendo a sentença ser reformada, a fim de que a promovida seja condenada ao pagamento de indenização por dano material e moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando demonstrado que o produto foi entregue a terceira pessoa desconhecida e não tendo havido comprovação de que o endereço da entrega foi o mesmo informado pelo consumidor, entendo que há verossimilhança nas alegações constantes na inicial acerca da ausência de entrega do produto, sendo de rigor a restituição material e o reconhecimento de que o fato ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 529,46 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021